Tribunal: STJ
Processo: 2225284-55.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2931529 - SP
(2025/0166134-1)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
EMBARGANTE
: COOPERATIVA
DE
TRABALHO
DE
CATADORAS
E
CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS RECICLA MAIS
GUARULHOS
ADVOGADOS
: TALITA MOTA BONOMETTI GOUVEIA - SP222664
JOAO PEDRO QUEIROZ MENDES - SP458953
EMBARGADO
: MUNICÍPIO DE GUARULHOS
PROCURADORA
: RAQUEL TOLEDO MACHADO - SP173429
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
REQUISITOS. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, nos termos do
do CPC,
art. 1.022
têm ensejo quando há obscuridade, contradição, omissão ou erro
material no julgado.
2. Hipótese em que não há no acórdão nenhuma situação que dê
amparo ao recurso integrativo.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
07/04/2026
13/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio
Kukina e Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
16 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55908920 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 16/04/2026 17:44:35
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 07384424-1054-47f7-8d85-e7f41dad9110

Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA55908920 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 16/04/2026 17:44:35
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 07384424-1054-47f7-8d85-e7f41dad9110

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2931529 - SP
(2025/0166134-1)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
EMBARGANTE
: COOPERATIVA
DE
TRABALHO
DE
CATADORAS
E
CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS RECICLA MAIS
GUARULHOS
ADVOGADOS
: TALITA MOTA BONOMETTI GOUVEIA - SP222664
JOAO PEDRO QUEIROZ MENDES - SP458953
EMBARGADO
: MUNICÍPIO DE GUARULHOS
PROCURADORA
: RAQUEL TOLEDO MACHADO - SP173429
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
REQUISITOS. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, nos termos do
do CPC,
art. 1.022
têm ensejo quando há obscuridade, contradição, omissão ou erro
material no julgado.
2. Hipótese em que não há no acórdão nenhuma situação que dê
amparo ao recurso integrativo.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por COOPERATIVA
DE TRABALHO DE CATADORAS E CATADORES DE MATERIAIS
RECICLÁVEIS RECICLA MAIS GUARULHOS contra acórdão proferido pela
Primeira Turma desta Corte Superior, que negou provimento ao agravo interno, em
julgado assim ementado (e-STJ fl. 544):
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
PROCURAÇÃO.
AUSÊNCIA.
VÍCIO
FORMAL.
INTIMAÇÃO. PRAZO. DESCUMPRIMENTO. PRECLUSÃO. SÚMULA
115 DO STJ. APLICAÇÃO.
1. Nos termos da Súmula 115 do STJ, "na instância especial, é inexistente
recurso interposto por advogado sem procuração nos autos".
Documento eletrônico VDA54678292 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 05/03/2026 09:00:37
Código de Controle do Documento: bf653301-ef1f-4ec7-a33e-1ffafc8a0fe8

2. Verificada a ausência de procuração
cadeia completa de
e/ou
substabelecimento conferindo poderes ao advogado subscritor do apelo
extremo e do agravo em recurso especial, necessária a aplicação da regra do
parágrafo único do
do CPC, que permite a correção do vício, com a
art. 932
comprovação posterior da representação processual.
3. Concedido o prazo à parte recorrente para sanar vício ou complementar
documentação exigível, a regularização processual a destempo é causa de não
conhecimento do recurso interposto.
4. Hipótese em que, mesmo tendo sido intimada para regularizar a
representação processual por determinação da Secretaria Judiciária do STJ, a
agravante não juntou os documentos solicitados, deixando para fazê-lo por
ocasião da interposição do presente agravo interno, quando já consumada a
preclusão temporal.
5. Agravo interno desprovido.
A parte embargante sustenta, em suma, que não houve análise
expressa dos autos, especialmente quanto aos documentos constantes no processo
principal, tampouco foi enfrentada a possibilidade de concessão da gratuidade de
justiça (e-STJ fls.
).
553/556
Sem impugnação.
É o relatório.
VOTO
Nos termos do
do CPC, são admitidos embargos de
art. 1022
declaração quando houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão.
No caso, não ocorreu nenhum dos vícios supracitados.
Conforme consignado no acórdão embargado, constatada a
ausência de procuração ou cadeia completa de substabelecimento conferindo poderes à
advogada subscritora do recurso especial, foi a parte intimada para regularizar a
representação processual, todavia, deixou transcorrer
o prazo concedido, o que
in albis
atrai a incidência da Súmula 115 do STJ.
Apenas por ocasião da interposição do agravo interno, a agravante
alegou que a procuração estaria disponível nos autos principais e procedeu à juntada do
instrumento, a fim de demonstrar a regularidade de representação (e-STJ fl. 521).
Quanto ao ponto, o aresto embargado foi claro ao dispor que a
alegação de existência de procuração nos autos principais não tem o condão de sanar o
Documento eletrônico VDA54678292 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 05/03/2026 09:00:37
Código de Controle do Documento: bf653301-ef1f-4ec7-a33e-1ffafc8a0fe8

vício de representação, pois caberia à parte providenciar a juntada de cópia ou novo
instrumento aos autos onde pretende interpor o recurso. A responsabilidade pelo traslado
do instrumento é da parte.
Asseverou-se, ainda, ser inviável a juntada do mandato somente em
sede de agravo interno, após esgotado o prazo determinado, ante a preclusão
consumativa para a regularização da representação processual.
Por fim, observa-se que a questão da concessão da gratuidade de
justiça diz respeito ao mérito do recurso especial, considerado inexistente, nos termos da
Súmula 115 do STJ, de modo que não há que falar em omissão no julgado.
Nesse contexto, forçoso convir que os argumentos defendidos pela
embargante manifestam seu inconformismo com o desfecho do recurso anterior, sendo
certo que eventual reforma do julgado embargado não condiz com a natureza integrativa
dos aclaratórios.
A propósito:
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO
DO CPC. REDISCUSSÃO
ART. 1.022
DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE.
1. De acordo com a norma prevista no
do CPC, são cabíveis
art. 1.022
embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão
ou erro material na decisão embargada.
2. No caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios em questão, pois
o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com
fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no recurso.
3. Não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a pretexto de
alegadas omissões no julgado combatido, traduzem, na verdade, o
inconformismo da parte com a decisão tomada, buscando rediscutir o que
decidido já foi.
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no
Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA,
REsp n. 1.898.952/RS,
PRIMEIRA TURMA, julgado em
DJe de
)
4/4/2022,
7/4/2022.
Advirto a recorrente de que a oposição de embargos de declaração
manifestamente protelatórios pode ensejar a aplicação da multa prevista no § 2o do
do CPC.
art. 1.026
Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54678292 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 05/03/2026 09:00:37
Código de Controle do Documento: bf653301-ef1f-4ec7-a33e-1ffafc8a0fe8

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.931.529 / SP
Número Registro: 2025/0166134-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10287133820248260224 22252845520248260000
Sessão Virtual de
a
07/04/2026
13/04/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: COOPERATIVA DE TRABALHO DE CATADORAS E
CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS RECICLA MAIS
GUARULHOS
ADVOGADOS
: TALITA MOTA BONOMETTI GOUVEIA - SP222664
JOAO PEDRO QUEIROZ MENDES - SP458953
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE GUARULHOS
PROCURADORA : RAQUEL TOLEDO MACHADO - SP173429
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIÇOS - CONCESSÃO / PERMISSÃO / AUTORIZAÇÃO -
RECOLHIMENTO E TRATAMENTO DE LIXO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: COOPERATIVA DE TRABALHO DE CATADORAS E
CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS RECICLA MAIS
GUARULHOS
ADVOGADOS
: TALITA MOTA BONOMETTI GOUVEIA - SP222664
JOAO PEDRO QUEIROZ MENDES - SP458953
Documento eletrônico VDA55854421 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 00:50:30
Código de Controle do Documento: 3f48da3d-bf5d-4e96-8262-5b5a7d87527e

EMBARGADO
: MUNICÍPIO DE GUARULHOS
PROCURADORA : RAQUEL TOLEDO MACHADO - SP173429
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
07/04/2026
13/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina e
Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 13 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55854421 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 00:50:30
Código de Controle do Documento: 3f48da3d-bf5d-4e96-8262-5b5a7d87527e